Tribunal: STF
Processo: RE 599221
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – FORÇAS ARMADAS – LIMITE DE IDADE – PRECEDENTE. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 600.885/RS, assentou a validade da exigência de idade mínima prevista em edital, em face à não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército, e da Aeronáutica”, contida no artigo 10 de Lei nº 6.880/80.